Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712141-43.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUPERMERCADO MINAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que deferiu a tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por SUPERMERCADO MINAS LTDA – EPP. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que foi proferida sentença de improcedência no feito de origem (processo n. 0702892-14.2020.8.07.0018 - fls. 1/4 ID 69292721), fato que induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 04 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator